Tribunal: STF
Processo: HC 260233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do AREsp nº 2.939.506/ES.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a atipicidade da conduta, uma vez que a mera solicitação do preso para receber drogas configura apenas ato preparatório impunível.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto requer seja concedida liminarmente a ordem, reconhecendo a atipicidade da conduta, culminando na revogação da condenação em favor do Paciente, mantendo-se tal decisão com a concessão da ordem, após as informações prestadas pela autoridade coatora e o parecer do representante da Procuradoria da República, caso haja necessidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão que julgou a apelação criminal (edoc. 2, fls. 3-4):



    “Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade, autoria e a finalidade mercantil, estão satisfatoriamente comprovadas, pelo boletim unificado (fls. 11/13), imagens do Scanner corporal de presídio (fls. 14/16), auto de apreensão (fls. 41/42), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 43), formulário de cadeia de custódia (fls. 46/50 e 59/60), laudo químico (fls. 190/191), bem como pela oral colhida, sobretudo, pela própria confissão do apelante, onde, em ambas as esferas (fl. 37; mídia de fl. 232), admitiu ter pedido que a corré Eliziane, levasse as substâncias ilícitas, até a unidade prisional, para fins de consumo pessoal, e pagamento de dívida no presídio, por uso de drogas.



    Ademais, impende ressaltar que, a corré Eliziane, confirmou o pedido feito pelo apelante (fl. 24/25 e mídia de fls. 232). 



    Com efeito, do contexto probatório dos autos, foi devidamente comprovado que Wesley, pediu à ré Eliziane, que levasse drogas para ele no presídio, sendo que os entorpecentes foram apreendidos na revista pessoal, após serem localizados na vagina de Eliziane. 



    Conforme entendimento do STJ, ao qual adiro, o simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo “adquirir”. 



    Assim, não há que se falar em atipicidade, restando evidente a participação do apelante, na qualidade de autor intelectual.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente